Tribunal: TJDFT
Processo: 0746973-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. MINORAÇÃO DO QUANTUM PROVISORIAMENTE FIXADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela recursal será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. A ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida.
2. Na fixação dos alimentos é preciso buscar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e a capacidade do alimentante.
3. Na hipótese, necessário o aprofundamento das provas para o exame da controvérsia, mostrando-se inviável, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, a minoração do valor provisoriamente fixado relativo à obrigação imposta ao alimentante de prestar alimentos à sua filha, uma vez observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade.
4. Se fundamental a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos litigantes, devem ser mantidos os alimentos provisórios fixados pelo juízo de primeiro grau, especialmente se não existem provas satisfatórias a respeito da capacidade financeira do alimentante e das necessidades da alimentanda.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.